Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-97.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0001517-97.2012.8.07.0018 Classe: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Jose Edivaldo Dias da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30730249) contra o acórdão (Id. 29961943) que negou provimento aos recursos de apelação manejados por ambas as partes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator